Tribunal: STJ
Processo: 1047222-38.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048982 - SP(2025/0351337-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RODRIGUES MAIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVANTE
: MAIA & RODRIGUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO GERALDO MOREIRA - SP249829
AGRAVADO
: JOSIANE IZABEL ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: KELLY CRISTINA SACAMOTO UYEMURA - SP173226
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR
AÇÃO DE
DANOS MORAIS INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
prestação de serviços cumulada com compensação por danos
1. Ação de
morais
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:17
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: eefe55ef-a40f-47cf-965d-d22357bc15a7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048982 - SP (2025/0351337-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RODRIGUES MAIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVANTE
: MAIA & RODRIGUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO GERALDO MOREIRA - SP249829
AGRAVADO
: JOSIANE IZABEL ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: KELLY CRISTINA SACAMOTO UYEMURA - SP173226
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR
AÇÃO DE
DANOS MORAIS INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
prestação de serviços cumulada com compensação por danos morais
1. Ação de
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por RODRIGUES MAIA SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA e MAIA & RODRIGUES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
de prestação de serviços cumulada com compensação por danos
Ação:
morais, ajuizada por JOSIANE IZABEL ALVES DE OLIVEIRA, em face dos agravantes, na
qual requer a restituição de R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais) e
compensação por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravada, nos termos da seguinte ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Aprovação de crédito imobiliário e intermediação da
compra de um imóvel - Pretensão indenizatória julgada improcedente Compra
de imóvel não concluída em razão da não aprovação do financiamento
imobiliário Prova indicativa de prática abusiva por parte das rés, destina a
enlear a boa-fé da autora - Restituição da quantia paga que se mostra de rigor,
sem direito de retenção de nenhuma parcela por parte das rés Dano moral
Documento eletrônico VDA53466282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/01/2026 19:05:37
Código de Controle do Documento: c4b58b5a-0049-4cca-8d9e-d7ee12cc68b2

caracterizado Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 Apelação provida. (e-STJ
fl. 221)

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, que o agravo é tempestivo e
que estão presentes os requisitos de admissibilidade previstos no
do CPC e
art. 1.021
no
do RISTJ. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer,
art. 259
assim, o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do
recurso especial e apreciado o mérito.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante com base na seguinte fundamentação:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: divergência não comprovada.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
referido fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida". (e-STJ, fl. 282)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo, não teceu quaisquer
considerações quanto ao fundamento da decisão agravada no tocante à divergência
não comprovada.
Ressalte-se que, na hipótese em que se pretende impugnar o fundamento
relativo à comprovação da divergência jurisprudencial é necessário que a parte
agravante demonstre, de maneira inequívoca, o necessário cotejo analítico, bem
como a similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência,
requisitos constantes dos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e 255, § 1o, do RISTJ,
o que não se verifica no recurso.
Documento eletrônico VDA53466282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/01/2026 19:05:37
Código de Controle do Documento: c4b58b5a-0049-4cca-8d9e-d7ee12cc68b2

Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso
especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não se
desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade no agravo
interno.
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual se subsume
perfeitamente ao presente recurso.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§1o, do CPC/15, razão pela qual, na hipótese de ser
art. 1.021,
desprovido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa, com fulcro no §4o do
do CPC/15.
art. 1.021

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o,
do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53466282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/01/2026 19:05:37
Código de Controle do Documento: c4b58b5a-0049-4cca-8d9e-d7ee12cc68b2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.048.982 / SP
Número Registro: 2025/0351337-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10472223820238260002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGUES MAIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVANTE : MAIA & RODRIGUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADO : ANTONIO GERALDO MOREIRA - SP249829
AGRAVADO
: JOSIANE IZABEL ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : KELLY CRISTINA SACAMOTO UYEMURA - SP173226
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGUES MAIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVANTE : MAIA & RODRIGUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADO : ANTONIO GERALDO MOREIRA - SP249829
AGRAVADO
: JOSIANE IZABEL ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : KELLY CRISTINA SACAMOTO UYEMURA - SP173226
TERMO
Documento eletrônico VDA55073619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:00
Código de Controle do Documento: 99915468-8bca-45b6-aca9-a2967a05bef3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:00
Código de Controle do Documento: 99915468-8bca-45b6-aca9-a2967a05bef3